Tribunal: TJES
Processo: 5004447-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004447-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ABSORVIDA POR SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, na ação revocatória ajuizada por Massa Falida de Bourguignon Incorporações Ltda., rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse processual e as prejudiciais de prescrição e decadência. O embargante alega omissão quanto: (i) à existência de efeitos autônomos da decisão interlocutória; (ii) à nulidade absoluta da decisão de primeiro grau, que deveria ser reconhecida de ofício, mesmo após sentença; e (iii) ao necessário enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à subsistência de efeitos autônomos da decisão interlocutória impugnada; (ii) estabelecer se há omissão relativa à nulidade absoluta da decisão de primeiro grau; (iii) determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os vícios arguidos pelo embargante foram rejeitados, diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

4)
A decisão embargada concluiu, com base em jurisprudência consolidada, que a superveniência de sentença no processo originário gera perda do objeto do agravo de instrumento, por absorver a decisão interlocutória, tornando prejudicada a análise do recurso.

5)
As alegações relativas à existência de efeitos autônomos da decisão interlocutória não foram concretamente demonstradas pela embargante, tampouco evidenciada nulidade absoluta a ser reconhecida de ofício.

6)
Para fins de prequestionamento, é necessária a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou.

7)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando fundamentação adequada nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

8)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo-se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 932 do CPC; art. 1.022 do CPC; §1º do art. 489 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 024169016565, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AI 012169002669, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; TJES, EDcl no AI 012179002972, rel. Des. Janete Vargas Simões; STJ, EAREsp 488.188/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Na hipótese, segundo se depreende, após a interposição do agravo de instrumento, fora proferida sentença na ação originária, com resolução do mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Com base nesse fato superveniente, a decisão embargada, fundamentando-se na jurisprudência consolidada desta Corte, reconheceu a perda do objeto recursal e, por consequência, do interesse de recorrer, não conhecendo do agravo, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada nos presentes aclaratórios gira em torno da alegação de que a decisão embargada teria deixado de analisar argumentos e fundamentos que, a critério do embargante, inviabilizariam o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal.

Contudo, ao compulsar a decisão recorrida, proferida pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, constata-se que o Relator enfrentara adequadamente a questão jurídica submetida à apreciação do Tribunal, tendo identificado que, após a interposição do agravo de instrumento, fora prolatada sentença na ação revocatória originária, tornando prejudicada a insurgência contra a decisão interlocutória.

É de se conferir:

[...] Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível Especializada em Empresarial, Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, na ação revocatória autuada sob nº 0008971-44.2016.8.08.0024, ajuizada pela Massa Falida de Bourguignon Incorporações Ltda., rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual de agir, bem como as prejudiciais de prescrição e decadência arguidas na contestação.

É o relatório.

Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que a ação autuada sob nº 0008971-44.2016.8.08.0024, da qual originou a decisão recorrida, foi extinta com resolução do mérito em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Trata-se de fato superveniente à interposição do recurso, que decreta a perda do seu objeto, e, em consequência, a do interesse de recorrer.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1 - A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES. 2 - Embargos declaratórios julgados prejudicados.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012179002972, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Uma vez proferida sentença no processo originário, tem-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal (STJ: EAREsp 488.188/SP). II. Recursos prejudicados”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016565, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 12/04/2018).

“ACÓRDÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUÍZO À ANÁLISE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença de mérito nos autos do processo originário configura perda superveniente de interesse recursal. 2. Análise prejudicada do agravo de instrumento”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169002669, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Por tais razões, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III). [...]

Com efeito, a jurisprudência dominante deste Sodalício é firme ao reconhecer que a prolação de sentença no processo de origem absorve o conteúdo da decisão interlocutória anteriormente proferida, implicando a perda do objeto do agravo de instrumento.

A decisão impugnada traz precedentes específicos dessa Corte, a exemplo dos julgados proferidos nos Agravos de Instrumento 024169016565 e 012169002669, bem como Embargos de Declaração no AI 012179002972, todos reiterando o entendimento de que a superveniência de sentença definitiva afasta o interesse de recorrer de decisões interlocutórias superadas pelo novo pronunciamento judicial.

Embora o embargante alegue que persistiriam efeitos autônomos da decisão interlocutória que rejeitou preliminares relevantes, não demonstra, em momento algum, de forma concreta e objetiva, quais efeitos jurídicos dessa decisão subsistiriam após a prolação da sentença na origem.

Ao contrário, verifica-se que os fundamentos e as matérias impugnadas no agravo foram expressamente abordados e superados pela sentença, que reconheceu parcialmente o pedido autoral, encerrando a cognição da causa.

Nesse cenário, mesmo eventuais nulidades processuais — como a alegada inépcia da petição inicial ou ausência de interesse de agir — passam a ser objeto adequado de apreciação no âmbito do recurso de apelação, não havendo mais interesse jurídico no prosseguimento do agravo de instrumento.

Ademais disso, inexiste qualquer omissão quanto ao enfrentamento das alegações centrais do embargante.

A
ratio decidendi
adotada na decisão recorrida está clara, lógica e devidamente fundamentada, havendo expressa referência à perda superveniente do objeto em virtude da sentença proferida, e à impossibilidade de subsistência do interesse recursal diante da absorção da decisão interlocutória.

Não há, portanto, vício a ser sanado.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Registre-se, ainda, que mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Por fim, o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão, nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 18.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 18.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:

Acompanho o voto de e. Relatoria.